Tribunal: STF
Processo: RE 90190
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-12-16
Data de publicação: 1982-12-16

Ementa:
-ADVOGADO. INSCRIÇÃO NA O.A.B. ANTERIORMENTE A LEI N. 4.215, DE
27.04.63, QUANDO VIGIA O ART. 11 DO DEC. N. 22.478/33. POR NÃO
EXERCER CARGO PÚBLICO O RECORRENTE NÃO TINHA NENHUM IMPEDIMENTO.
NOMEADO PROCURADOR ESTADUAL, PASSOU A INCIDIR IMPEDIMENTO PREVISTO
NO ART-85, INC-VI, DA MENCIONADA LEI N. 4.215. SE O ADVOGADO NÃO TEM
IMPEDIMENTO, AO TEMPO DA SUA INSCRIÇÃO, VEM A CONTRAI-LO, INCIDE NO
REGIME NA LEI NOVA (ART-149 DA LEI N. 4.215/63). O RESPEITAVEL
ARESTO RECORRIDO ADOTOU A MELHOR EXEGESE DA REGRA LEGAL.
O ART. 5. DO PROVIMENTO N. 11 DO CONSELHO FEDERAL DA OAB DEIXOU DE
SER PREQUESTIONADO. AO DEMAIS, QUANDO ASSIM NÃO FOSSE, REGRA DE
PROVIMENTO NÃO SE SOBREPOE A NORMA LEGAL. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO CARACTERIZADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 369. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.